Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. QUESTÃO PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SANÇÃO APLICADA POR AUTORIDADE COMPETENTE. CRIME MILITAR PRATICADO POR POLICIAL AINDA NA ATIVA. DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA. AUSÊNCIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DE LICENÇAS EM PECÚNIA. INCABÍVEL INCOMPETÊNCIA DA VARA DE AUDITORIA MILITAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Interposto agravo de instrumento contra decisão que firmou a competência da Vara de Auditoria Militar do DF, não é possível apreciar a mesma questão na apelação, por força da preclusão (art. 507, CPC). Não se conhece, pois, do recurso neste particular.
2. Em razão da autocontenção judicial, o Poder Judiciário somente pode se imiscuir na análise do mérito do ato administrativo nas hipóteses de ilegalidade ou abusividade.
3. O artigo 17, parágrafo único, da Lei n. 6.477/77, dispõe que os casos nela previstos prescrevem em 06 (seis) anos, “computados da data em que foram praticados”, e que “os casos também previstos no Código Penal Militar como crime, prescrevem-se nos prazos nele estabelecidos.”. Para início da contagem do prazo, considerar-se-á a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
4. No caso em exame, não foram transcorridos mais de seis anos entre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (16/09/2013) e a instauração do Conselho Disciplinar, fato ocorrido em 14/10/2016, bem como em relação à data da efetiva exclusão do autor da corporação, determinada pela portaria publicada em 15/05/2019. Portanto, não houve prescrição da pretensão punitiva administrativa, para fins de aplicação da sanção de exclusão do autor da corporação.
5. Conforme preconiza o art. 13, inciso IV, da Lei n. 6.477/77, o Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal detém competência para a aplicação da exclusão a bem da disciplina de praças da corporação, diante da delegação que lhe é conferida pelo Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 100, incisos XXI, da Lei Orgânica do DF.
6. A penalidade de exclusão das fileiras da corporação pode ser aplicada a todo militar da reserva, razão pela qual eventual direito à transferência para a inatividade não teria m o condão de impedir a imposição da sanção. Inteligência do art. 1o da Lei n. 6.477/77 e da Súmula n. 55 do Supremo Tribunal Federal – STF.
7. Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 23 da Lei 10.486/2002 será “cassada a situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina”. In casu, a falta punível com a exclusão a bem da disciplina foi praticada quando o autor ainda estava em atividade, razão pela qual não possui direito adquirido à conversão à reserva remunerada.
8. O pedido de conversão em pecúnia das licenças não usufruídas deve ser examinado em ação própria, a ser distribuída ao juízo fazendário, pois a matéria não está abarcada na competência da Vara de Auditoria Militar, conforme dispõem o art. 125, § 4o, da Constituição Federal e o art. 36, § 1o, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.